Tribunal: STF
Processo: ADI 9
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-27
Data de publicação: 1992-03-27

Ementa:
-  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Decreto-lei  n.
2.445, de 29.06.1988. Trata-se de  lei  anterior  a  Constituição  de
1988. Não cabe a ação direta  de  inconstitucionalidade,  ajuizada  a
06.12.1988, para discutir a validade do Decreto-lei n. 2.445, em face
da Emenda Constitucional  n. 1/1969, por se  tratar de via adequada a
defesa da ordem constitucional em vigor. Precedentes do  STF,  dentre
outros, nas Representações n.s 1.534-3,  1.547,  1.568-8,  1.607-2  e
1.666-8, julgadas prejudicadas com o advento da Constituição de 1988.
No caso, também, não cabe a ação direta de inconstitucionalidade, por
se tratar de lei anterior a Constituição  em  vigor.  De  acordo  com
orientação firmada pelo STF, na ADIN n. 2, a 06.02.1992, a hipótese e
de revogação da lei anterior, se contraria a nova Constituição, e não
de inconstitucionalidade do mesmo diploma. Entendimento adotado  pelo
STF, por maioria de votos. Impossibilidade jurídica do  pedido.  Ação
direta de inconstitucionalidade de que não se conhece.